Tribunal: STF
Processo: RE 110594
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
O ART. 65 DA CONSTITUIÇÃO NÃO FOI VENTILADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE, IGUALMENTE, NÃO LHE VIOLOU OS ARTIGOS 13, PARAGRAFO 1. E 177,
VISTO ENCONTRAR SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE NA INTERPRETAÇÃO DA LEI
ESTADUAL. AUSENTE, TAMBÉM, DA DECISÃO IMPUGNADA, A IMPLICAÇÃO DE
CRIAÇÃO DE CARGOS (ART.57, II), NÃO SE CONHECE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.